Tribunal: TJDFT
Processo: 0740110-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. BENS ADQUIRIDOS PELO COMPANHEIRO ANTERIORMENTE À UNIÃO ESTÁVEL. INCOMUNICABILIDADE. ALIENAÇÃO E DOAÇÃO A DESCEDENTE. PERFECTIBILIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A jurisprudência assente do colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que deve ser aplicado o regime da separação obrigatória de bens às uniões estáveis constituídas por pessoa maior de 60 anos antes da alteração promovida pela Lei n. 12.344/2010.
2. Na hipótese, a instrução probatória demonstrou que os bens objeto de doação e alienação foram adquiridos pelo autor antes da união estável. Os bens adquiridos em período anterior ao reconhecimento da união estável não se comunicam à companheira, não configurando doação inoficiosa (art. 549 do CC), cuja finalidade é tutelar os herdeiros necessários e a proteção da legítima, nos termos do art. 2.007, § 3o, do Código Civil.
3. O contrato de doação, em regra, é irrevogável, pois deve prevalecer o princípio da obrigatoriedade da convenção e evitar insegurança jurídica. A doação pode ser revogada por inexecução do encargo ou por ingratidão do donatário, conforme dispõem os artigos 538, 539, 555 e 557 todos do Código Civil.
4. O autor, na condição de titular dos bens, possui o direito de dispor livremente de seu patrimônio, desde que respeitada a legítima. Como a companheira não herdaria tais bens, não houve violação de legítima, e o autor tem o direito de dispor dos bens como melhor lhe convier (art. 1.789 do Código Civil).
5. Recurso conhecido e não provido.